Tribunal: TJSP
Processo: 0006220-94.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Furtos consumado e tentado. Alegação de insuficiência probatória. Autoria e materialidade bem comprovadas. Invocação do princípio da insignificância. Inocorrência. Subtração de cartão de crédito, com o qual efetuou saque no valor de R$ 400,00. Suficiência para a procedência da ação penal, inclusive no que diz respeito ao furto tentado. Penas bem dosadas. Regime aberto e substituição por

Ementa:
Furtos consumado e tentado. Alegação de insuficiência probatória. Autoria e materialidade bem comprovadas. Invocação do princípio da insignificância. Inocorrência. Subtração de cartão de crédito, com o qual efetuou saque no valor de R$ 400,00. Suficiência para a procedência da ação penal, inclusive no que diz respeito ao furto tentado. Penas bem dosadas. Regime aberto e substituição por restritiva de direitos mantidos. Apelo desprovido.